Tribunal: TJMT
Processo: 1001497-29.2025.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001497-29.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), SANDRA DE ASSIS DUTRA DIAS - CPF: 038.588.611-03 (IMPETRANTE), LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO (IMPETRADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): nego provimento. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto(1º Vogal): Com estas considerações, com o devido respeito ao ilustre Relator, conheço do presente mandamus e, no mérito, DENEGO A SEGURANÇA. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (2º Vogal): acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE

AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL (
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
). MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA NÃO DEMONSTRADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática na origem (
id. nº
319786864 – MS nº 1001497-29.2025.8.11.9005 – 1ª TR
), que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso,
o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem
c
abimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
)
.

- da situação fática.

A Decisão Monocrática recorrida enfrentou integralmente a matéria.

“ ...

- do cabimento.

É correto concluir que o Mandado de Segurança, remédio à garantia do direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data (inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal e art. 1º, da Lei nº 12.016/09), não pode servir de instrumento recursal secundário (sucedâneo de recurso – art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009), a revisar decisão interlocutória no âmbito do sistema dos Juizados Especiais. Precedentes. (STF - RE 650293/PB – rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. 17/04/2012) e (TJMT – TRU – MS n º 1018862-53.2022.8.11.0000 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 3/10/2023 – DJe 4/10/2023).

Nesse sentido

“...

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; ...” (CF).

“...

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

...

Art. 5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; ...” (Lei nº 12.016/2009 – Lei do Mandado de Segurança).

“Súmula nº 267/STF: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

- da excepcionalidade.

No caso, não se confunde a possibilidade Mandado de Segurança (Súmula 376/STJ e Enunciado 62/FONAJE) como sucedâneo recursal ordinário, sendo medida excepcionalíssima, somente se justificando para correção de decisão ilegal (teratológica) ou a ocorrência de abuso de direito.

“Súmula 376/STJ: Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

“Enunciado 62/FONAJE: Cabe exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o habeas corpus impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais.”

A conclusão tem fundamento no fato de que o sistema dos Juizados Especiais, calcado no princípio da unirrecorribilidade, não admite o recurso de “agravo de instrumento” na Lei 9.099/95 e o limita, na Lei 12.153/09 (decisões que deferem/indeferem medida de urgência), revelando a incoerência em admitir o Mandado de Segurança como substituto recursal ordinário.

- da existência de recurso cabível.

De plano, inexiste demonstração de “direito líquido e certo” ou “abuso de direito” praticado pelo juízo de origem, sendo que, se for o caso de inversão tumultuária, o recurso cabível seria a correição parcial nos termos do art. 36 do COJE/MT.

No caso, cabível a “correição parcial”, instrumento processual adequado à apreciação de eventual inversão tumultuária dos atos processuais. Precedentes. (TJMT – TP – MS nº 0138241-59.2009.8.11.0000 – rel. Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO – j. 10/6/2010 - DJE 13/9/2010); (TJMT – TRU – CP nº 10007002920208119005 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 21/1/2021 - DJe 21/1/2021) e (TJMT – CCDPbR – MS nº 1001019-07.2024.8.11.0000- rel. Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA – j. 25/1/2024 - DJe 25/1/2024).

Nesse sentido:

“...

Art. 36. Dos despachos dos Juízes que importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais do processo, ou na hipótese de paralisação injustificada dos feitos, ou ainda na dilatação abusiva de prazos, poderão as partes interessadas ou o representante do Ministério Público requerer que se proceda à correição parcial nos próprios autos, sem prejuízo do andamento do feito se, para o caso, não houver recurso.

§ 1.º A correição será formulada ao Corregedor-Geral da Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência do ato ou despacho que lhe deu causa, obedecido ao seguinte procedimento:

I - a petição deverá ser devidamente instruída com os documentos 25 e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido;

II - não se tomará conhecimento de pedido insuficientemente instruído;

III - o Magistrado prestará informações no prazo de 10 (dez) dias; nos casos urgentes, estando o pedido devidamente instruído, poderão ser dispensadas as informações do Juiz.

§ 2.º O Corregedor-Geral poderá deferir a medida acautelatória do interesse da parte ou da exata administração da Justiça, se relevantes os fundamentos do pedido e houver probabilidade de prejuízo em caso de retardamento, podendo ordenar a suspensão do feito.

§ 3.º O pedido será ainda rejeitado de plano se intempestivo, inepta a petição, se do ato impugnado houver recurso ou, se por outro motivo, for manifestamente incabível a correição parcial. ...”
(COJE - Código de Organização Judiciária - Lei n.º 4.964/85).

“...

Art. 43 - Ao Corregedor-Geral, além de suas funções administrativas, compete:

...

XV - Proceder:

...

b) disciplinarmente e sem prejuízo do andamento do feito, a requeri­mento dos interessados, ou de representante do Ministério Público, as cor­reições parciais nos próprios autos, a fim de emendar erros ou abusos que importem em tumultos dos atos e fórmulas da ordem legal do processo, quando para o caso não haja recurso. ...”
(Regimento Interno TJMT – 34ª Ed)
.

“...

Art. 117. Aplica-se, subsidiariamente a este Regimento, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desde que não conflite com os princípios dos Juizados Especiais. ...”
(Regimento Interno das Turmas Recursais - Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT)
.

- da possibilidade de julgamento monocrático.

Havendo reconhecimento da inviabilidade recursal, compete ao Relator a sua rejeição, de plano.

Nesse sentido:

“...

Art. 932. Incumbe ao relator:

...

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; ...” (CPC).

“Enunciado 102/FONAJE:
O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias.”

“Súmula 01/TR-TJMT: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.”

“...

Art. 8º Compete ao Relator:

...

IV - indeferir petição inicial de ação originária quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou a jurisprudência predominante das Turmas Recursais Reunidas, Turmas Recursais de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ou de Tribunal Superior; ...” (Regimento Interno das Turmas Recursais - Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT). ...”

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
(
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a Decisão Monocrática de id.
319786864
. 2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança nº:
1001497-29.2025.8.11.9005.

Impetrante(s):
SANDRA DE ASSIS DUTRA DIAS.

Impetrado(s):
MM. JUIZ DE DIREITO DO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO.

Litisconsorte(s):
MUNICIPIO DE SORRISO.

Relator:
Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Sandra de Assis Dutra Dias
contra decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009, por meio do qual se pleiteava a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos autos de nº 1017063-78.2024.8.11.0040.

Sustenta a agravante que a decisão impugnada por meio do mandado de segurança é ilegal, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal sem comprometer o próprio sustento e o de sua família.

Em seu voto, o ilustre Relator
negou
provimento ao recurso interposto pela parte reclamante, fundamentando que a autora impetrou mandado de segurança como sucedâneo recursal, razão pela qual manteve a sentença em sua integralidade.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, no âmbito dos Juizados Especiais, a impetração de mandado de segurança contra decisão que indefere o pedido de justiça gratuita
não configura sucedâneo recursal
, por inexistir recurso específico apto a impugnar, de imediato, tal decisão.

Nessa hipótese, admite-se o manejo do mandado de segurança como meio idôneo e excepcional. A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de preparo recursal, em razão da não comprovação da condição de hipossuficiência financeira do impetrante, que se limitou a apresentar declaração de hipossuficiência e informar que não declarou imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da gratuidade de justiça, após oportunizada a comprovação da hipossuficiência financeira, viola direito líquido e certo do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa, podendo o magistrado determinar a complementação da prova quando existirem indícios contrários à condição de miserabilidade, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. No caso concreto, o impetrante não demonstrou sua renda líquida mensal, limitando-se a apresentar declaração genérica de hipossuficiência e informar que não declarou imposto de renda, elementos insuficientes para aferir se o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento e de sua família.

5. O simples fato de a parte estar isenta do Imposto de Renda ou não ter dados na base da Receita Federal não é suficiente para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa, podendo o magistrado determinar a complementação da prova quando existirem indícios contrários à condição de miserabilidade. 2. A mera declaração de hipossuficiência financeira desacompanhada de elementos que comprovem a renda do requerente, mesmo após oportunizada sua complementação, não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça gratuita."
(...) (TJMT – N.U 1001519-87.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
(TJMT – N.U 1001330-12.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Por outro lado, não se verifica ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que deixou de receber o recurso inominado interposto nos autos nº
1017063-78.2024.8.11.0040
.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça:

Art. 98:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

(...)

Art. 99:

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

Sob esse viés, embora o art. 99, § 3º, do CPC, assegure a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, determina: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”.

O Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No presente caso, a impetrante limitou-se a juntar aos autos holerites e informes de rendimentos do imposto de renda, dos quais se extrai que, nos meses de maio e junho de 2025, sua remuneração líquida mensal variou entre R$ 5.167,58 (cinco mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 6.467,71 (seis mil quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos).

Como comprovação de despesas, apresentou apenas documento que atesta a existência de dívida decorrente de financiamento de veículo,
sem, contudo, constar no referido documento o valor das parcelas contratadas
, o que inviabiliza a aferição objetiva de eventual comprometimento da renda mensal.

Dessa forma, a impetrante não logrou demonstrar a existência de direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo nº
1017063-78.2024.8.11.0040
.

Com estas considerações,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025